Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-66.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000023-66.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATALIA DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MAURICIO GOMES DE MELO e outros

Advogado(s)
:
ADECI ARAUJO DE OLIVEIRA, BIANCA COELHO DE OLIVEIRA AGUIAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO A TÍTULO DE COMODATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso/BA, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse reintegrando os autores na posse do imóvel discutido. A sentença também condenou a Ré ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela manutenção da audiência durante a greve da Defensoria Pública; (ii) definir se a ocupação da Apelante constitui posse legítima apta a afastar a reintegração pretendida; (iii) estabelecer se é cabível o direito a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação da Defensoria Pública ocorreu em 29/04/2024 e a audiência foi realizada em 18/06/2024. O pedido de redesignação da audiência foi protocolado apenas em 21/06/2024, após a realização do ato, evidenciando ausência de diligência e fragilizando a alegação de cerceamento de defesa, que foi rejeitada com base nos princípios da boa-fé processual e da preclusão.

4.

A prova dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência, confirma que o imóvel foi construído pelos autores antes do início da convivência da Apelante com o filho falecido do casal, sendo a ocupação decorrente de comodato verbal, sem animus domini, configurando posse precária.

5.

Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, atos de mera permissão ou tolerância não geram posse legítima. Após a notificação de desocupação, restou configurado o esbulho possessório, legitimando a reintegração pleiteada.

6.

Inexistindo comprovação de benfeitorias realizadas pela Apelante, inviável o deferimento de indenização ou a realização de perícia técnica para apuração de eventual valorização do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de audiência de instrução durante greve da Defensoria Pública não configura cerceamento de defesa quando a parte foi regularmente intimada e não justificou tempestivamente sua ausência.

2.

A ocupação de imóvel cedido a título de comodato verbal configura posse precária, não sendo oponível à reinvindicação de reintegração por parte do legítimo possuidor.

3.

A indenização por benfeitorias requer prova efetiva de sua realização, sendo indevida na ausência de comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 1.208 e 1.831; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, ApCiv 0001960-37.2021.8.16.0065, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. 09.10.2024; TJ-MG, AC 1000022-043040-90.01, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 27.04.2022; TJ-SP, AC 1003184-33.2020.8.26.0361, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 28.06.2022.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
8000023-66.2021.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante -
NATALIA DE JESUS ALVES
, e como Apelados- MAURICIO GOMES DE MELO e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

7